Tribunal: TJDFT
Processo: 0700766-11.2020.8.07.9000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-07-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0700766-11.2020.8.07.9000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: LOURIVAL GONCALVES DE SOUSA AUTORIDADE: JUIZ DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA DECISÃO Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de LOURIVAL GONCALVES DE SOUSA, em que se aponta como autoridade coatora o Juízo do Núcleo de Audiências de Custódia. Narra o impetrante que o paciente está sendo acusado da suposta prática dos crimes de ameaça, de descumprimento de medidas protetivas e da contravenção penal de vias de fato, em situação de violência doméstica, e foi posto em liberdade, com aplicação de medidas cautelares. Pretende, em síntese, a diminuição do perímetro de 500m para 200m, fixado para distanciamento da vítima (ID 16367481). O e. Relator, Desembargador Sebastião Coelho, concedeu ao impetrante o prazo de cinco dias para que procedesse à juntada do Auto de Prisão em Flagrante, consoante despacho de 04/06/2020 (ID 16572971). O impetrante não instruiu o feito com a peça necessária para sua apreciação, razão pela qual o e. Relator proferiu novo despacho em 24/06/2020, concedendo-lhe derradeiro prazo de cinco dias para a juntada da peça requerida, sob pena de indeferimento da inicial (ID 17124895), o qual foi disponibilizado no DJe em 26/06/2020 e publicado em 29/06/2020, porém transcorreu in albis o prazo, sem manifestação ou juntada da peça, conforme atesta a certidão de ID 17595172. Os autos me vieram conclusos em razão do afastamento do e. Desembargador Relator, Sebastião Coelho. É o relatório. Decido. Cumpre destacar ser ônus da defesa instruir o feito com as peças indispensáveis ao deslinde da controvérsia, pois o habeas corpus é ação mandamental de natureza constitucional, possui rito sumaríssimo e exige prova pré-constituída dos fatos alegados e do direito que se busca por meio dele obter, competindo à impetrante, como já dito, instruí-lo adequadamente e de plano, sob pena de a ele se negar seguimento. No caso, mesmo concedido prazo para o impetrante, que é advogado particular, juntar aos autos o inquérito policial, ele não se manifestou, deixando, assim, de colacionar ao feito documento essencial para o exame do habeas corpus. A inércia do impetrante demonstra seu desinteresse pelo habeas corpus. Como não cabe ao Relator promover a instrução do processo em lugar do postulante, outra alternativa não resta senão indeferir o processamento. Desse modo, diante da ausência de elementos suficientes para se examinar as assertivas do impetrante, tem-se por deficiente a instrução do feito, impondo-se seu indeferimento. A respeito das atribuições do Relator, dispõe o art. 89, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça: Art. 89. São atribuições do relator, nos feitos criminais, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) III - admitir ou rejeitar ação originária, negar seguimento a ela e a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou contrário a súmula ou a jurisprudência predominante do Tribunal ou de Tribunal Superior; Ante o exposto, com fundamento no artigo 89, inciso III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, indefiro a petição inicial do presente habeas corpus e julgo extinto o processo sem resolução do mérito. Publique-se. Intime-se. Transitada em julgado esta decisão, arquivem-se os autos. Brasília-DF, 13 de julho de 2020 17:43:40. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator